Tribunal: TJPA
Processo: 0802301-51.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802301-51.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARNEY AUGUSTO CARVALHO BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA.

1. A inexistência de prova idônea do estado de extrema debilidade por motivo de doença grave do agente, tampouco da impossibilidade de assistência médica para o devido tratamento pelo estabelecimento penitenciário, impedem a concessão do pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

2. Desta feita, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar apenas em decorrência de realização de cirurgia, sem demonstração da necessidade de cuidados especiais somente possíveis fora do sistema prisional
(STJ,
RCD no HC 610944/RJ,

Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 27/04/2021).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual realizada de 26 a 28 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ARNEY AUGUSTO CARVALHO BARROS
contra ato coator do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA proferido nos autos do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva nº 0817947-20.2021.8.14.0006, vinculado à ação penal nº 0014946-65.2018.8.14.0006, constando na inicial da impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 05/12/2018 no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves, tendo apresentado dores nas costas que demandam a realização de procedimento cirúrgico. Apontou, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de incapacidade de a casa penal prover o atendimento e a assistência à saúde de que necessita no período de convalescência pós-operatória, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela concessão da prisão domiciliar em favor do coacto para realização do procedimento médico.

O
writ
foi distribuído originariamente à Relatoria do Des. Altermar da Silva Paes que se reversou para apreciar a liminar após apresentação das informações pelo juízo de origem (ID n. 8356397).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a manutenção da medida extrema e o indeferimento da prisão domiciliar requerida (ID n. 8401944). Salientou que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 71, parágrafo único, e art. 288-A, todos do CP, tendo sido pronunciado como incurso nas respectivas sanções punitivas por 06 vezes, em atividade típica de grupo de extermínio capitulada no art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90. Ressaltou que não se trata de um simples homicídio, mas de 06 (seis) homicídios qualificados, sendo o paciente contumaz em prejudicar o andamento processual, evadindo-se do distrito da culpa e prejudicando a instrução processual, respondendo a diversas ações criminais pelo suposto cometimento de outros delitos. Por fim, pontuou que o feito encontra-se em grau de recurso especial ante a sentença de pronúncia, sendo interposto Agravo ao STJ.

Redistribuídos os autos por prevenção (ID n. 8419114), a liminar foi indeferida diante da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 8472590).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 8581133).

A impetrante apresentou relatório oficial da SEAP acerca do estado de saúde e evolução médica do paciente em petitório de ID n. 8696918.

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que o paciente necessita realizar procedimento cirúrgico, não tendo o estabelecimento penal condições de prover a adequada assistência à saúde no período pós-operatório, pleiteando a prisão domiciliar para fins de recuperação médica.

No ponto
, destaco que o alegado estado de saúde debilitado do coacto não induz à aplicação de cautelar diversa do cárcere. Isto porque, muito embora, em tese, seja viável a concessão de prisão domiciliar com espeque no art. 318, II, do CPP, é imprescindível, conforme salientam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer,
“um exame mais cuidadoso de cada caso concreto, a fim de se evitar (a) tanto a perda completa de eficácia da prisão domiciliar, ao fundamento da permanência de riscos; e (b) quanto a perda igualmente completa da eficácia da preventiva fundamentadamente decretada”
(PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência.
12. Ed. São Paulo:Atlas, 2020. p. 851).

Cabe não desconsiderar, por isso mesmo, a relevância de se percorrer integralmente o itinerário probatório que deve anteceder a impetração do
mandamus
, a fim de demonstrar por meio idôneo que o paciente se encontra gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único). A propósito, destaco, na esteira do escólio de Guilherme Nucci, o fato de a lei ser
“enfática ao demandar debilidade extrema em função dessa doença [...] sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar”
(NUCCI, Guilherme.
Código de Processo Penal Comentado
. 19 ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1188 da versão digital). Sob esse viés, registro que para concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, inciso II, do CPP, qual seja, agente extremamente debilitado por motivo de doença grave, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem exigido, ainda,
a comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento
(STJ,
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3pR95Of
).

Ao lume dessas premissas, em que pese a alegação de que a saúde do coacto está debilitada, apresentando dores na coluna e com recomendação para realização de procedimento cirúrgico, saliento que a impetrante deixou de comprovar o patente estado de extrema debilidade do paciente, tampouco que o atendimento a ser prestado no pós-operatório seja inconciliável com o nível de assistência médica mantido pela Casa Penal onde se encontra custodiado, sendo a documentação trazida à baila inidônea para demonstrar, de forma cabal, a pretensão deduzida na impetração (IDs n. 8336775, 8336776 e 8336777), o que impede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ausência de cumprimento da previsão contida no parágrafo único do art. 318 do CPP, que exige prova adequada dos requisitos legais, notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(RHC 134.960/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/10/2021, cf.
https://bit.ly/3EurVB3
).

Ademais, importante consignar que as informações da autoridade coatora são hialinas ao atestar a necessidade de manutenção da prisão preventiva em vigor, pontuando a gravidade do crime, ao afirmar
“que não é um simples homicídio qualificado, mais sim 06 homicídios qualificados”
, além da periculosidade em concreto do paciente, vez que
“responde e respondeu a vários outros processos, sempre demonstrando pouco caso com a Justiça, não comparecendo aos atos processuais e quando o próprio paciente faz acordo de transação descumpre a medida, enganando e ludibriando os integrantes do processo, com torpeza”,
e o potencial prejuízo ao andamento processual que o recolhimento domiciliar representa, eis que
“na nova fase (Tribunal do Júri) as testemunhas serão reinquiridas, havendo nítido prejuízo a instrução processual, já que o acusado causa temor social”
(vide ID n. 8401944 – Págs. 16, 18 e 21).

Por derradeiro, deixo de apreciar o petitório de
ID n. 8696918 por ser extemporâneo, sendo certo que “
a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais
” (STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQR
), bem como é
“inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”
(STF,
AgRg no

HC 182.998/RJ
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021, cf.
https://bit.ly/3wVp3eV
).

Nada obstante, o Ofício nº 425/2022-DAB/SEAP/PA (ID n. 8696941), aponta que o paciente apresenta saúde em bom estado geral e está realizando pré-operatório para cirurgia, faltando avaliação do médico cardiologista e anestesista, e quanto aos exames estão sem alteração, seguindo aos cuidados da equipe biopsicossocial da unidade penal.

Neste espeque, verifica-se que apesar de custodiado, o estabelecimento carcerário vem disponibilizando o acompanhamento médico adequado, “
não havendo que se falar em concessão de prisão domiciliar apenas em decorrência de realização de cirurgia, sem que fosse demonstrada a necessidade de cuidados especiais somente possíveis fora do sistema prisional”
(STJ,
RCD no HC 610944/RJ,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 27/04/2021, cf.
https://bit.ly/3Pih95q
).

Destarte, não
subsistem as teses engendradas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para recomendar a prisão domiciliar pleiteada, não se vislumbrando constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem

fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2022